Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701322-21.2023.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO DIONAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata. Incabível, na hipótese, a configuração do delito em sua modalidade tentada, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelado percorreu todo o iter criminis. Presentes diversas anotações penais, é possível que condenações anteriores sejam utilizadas para configuração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda etapa, desde que sejam anotações distintas. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II e 155, ambos do Código Penal, asseverando caracterizada a modalidade tentada do crime de furto, devendo ser acolhida a correlata redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II e 155, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Incabível, na hipótese, a configuração do delito em sua modalidade tentada, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelado percorreu todo o iter criminis.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, embora o recorrente afirme o contrário, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012